Tribunal: TJDFT
Processo: 0725748-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REVERSIBILIDADE. RESCISÃO CONTRATUAL ANTECIPADA. INDEVIDA. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES FUTURAS. DEVIDA. ARRESTO CAUTELAR. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência antecipada depende da presença de três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão.
2. No caso dos autos, a despeito de demonstrada a urgência para a suspensão de exigibilidade das futuras prestações referentes ao contrato em discussão, não se mostra devida a rescisão antecipada no negócio jurídico ante a irreversibilidade da medida.
3. A probabilidade do direito dos credores, ora agravantes, assim como o perigo ou risco ao resultado útil do processo aptos a ensejarem a necessidade de deferimento do arresto cautelar estão demonstrados nos autos, haja vista a possível frustração da satisfação do crédito, revelados por meio de fortes indícios de dilapidação de patrimônio e risco de insolvência do devedor.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.